Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Privilégio. Progressão de regime. Supressão de instância.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local movimentado, gerando perigo de dano.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é ilegal ou contrária à evidência dos autos a sentença que condenou o requerente por tráfico de drogas e não reconheceu o tráfico privilegiado; (ii) se pode o Tribunal examinar pedido de progressão de regime.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
4. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
5. Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
6. Não examinado pedido quanto ao percentual para progressão de regime pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
7. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; L. 11.343/06, art. 33; CTB, art. 311.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 464.843/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/10/2018; AgRg no HC 644934/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 9.3.21.